Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-51.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007558-51.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), FERRANEZZI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 14.623.712/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), ALCEU GARCIA registrado(a) civilmente como ALCEU GARCIA - CPF: 632.537.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA - CPF: 793.886.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLMA IDELFONSO DOS SANTOS - CPF: 022.004.471-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 023.773.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON FERREIRA - CPF: 697.700.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DA SILVA UCHOA - CPF: 056.031.151-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MOREIRA - CPF: 041.769.129-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE PEGHIN PEREIRA - CPF: 063.542.691-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LORI EVANDRO ORLANDO - CPF: 390.142.902-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORMALINO FREITAS - CPF: 325.215.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PATRIK CASSIANO - CPF: 048.689.929-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E EM CONSEQUENCIA, PREJUDICADA A REMESSA NECESSARIA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1007558-51.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

APELADO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE INFRAESTRUTURA –– RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – OMISSÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A Lei nº 6.766/79, a Lei nº 10.257/01 e a Constituição Federal, impõe de forma clara ao município o dever de realizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do Município pela regularização
lato sensu
do loteamento irregular é subsidiária, pois, a princípio, deve-se cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe, para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal.

3. O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua responsa atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados.

4. O princípio da reserva do possível não se aplica quando se está diante de direitos constitucionais, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, a tutela do meio ambiente e o direito à moradia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1007558-51.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

APELADO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Município de Sinop e de Ivanildo Ramos Vieira
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação dos Requeridos na
obrigação de fazer de promover a regularização fundiária e oferecimento de infraestrutura básica aos moradores do loteamento Camping Club Portal da Amazônia.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de embargos de declaração (ID n. 89897534), o Magistrado Singular determinou ao Município de Sinop a edição de novo decreto de aprovação do Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, bem como o pagamento da DAM – Documento de Arrecadação Municipal, no valor de R$ 5.260,00 (cinco mil duzentos e sessenta reais) e, ainda, b) determinou a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, para proceder ao registro na matrícula nº 18.715 o Loteamento Fechado denominado Camping Club Portal da Amazônia, com a abertura definitiva das matrículas individualizadas dos lotes constantes do memorial descritivo aprovado pela Prefeitura Municipal de Sinop.

Em suas razões recursais (ID n. 89897536), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que, nos termos do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, cabe ao Município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Destaca, ainda, que, o art. 18 da Lei nº 6.766/79, disciplina que aprovado o projeto de loteamento, pelo ente competente, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

Sustenta que, há mais de 10 (dez) anos o Município de Sinop vem postergando a adoção de medidas efetivas, como aplicação de multas, embargos, notificações ou outras em desfavor do loteador, ressaltando que desde sua implantação, o loteamento objeto da ação permanece na clandestinidade, porque não possui regularização fundiária (Registro do Loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis) e também estão pendentes de cumprimento integral as obras de infraestrutura e saneamento básico, que constituem obrigação do administrador/loteador, nos termo da legislação municipal (Lei nº 1.265/2010).

Frisa, também, que, os artigos 40 e seguintes, da Lei nº 6.766/79, estabelecem que o Município poderá regularizar o loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de condenar os Apelados a adotarem as providências visando a regularização imobiliária e conseguintes adequações do espaço urbano compreendido no Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, com fundamento na Lei nº 6.766/79 e Lei Municipal nº 1.265/2010, nos exatos termos da inicial.

Alternativamente, requer seja anulada a sentença, por se mostrar totalmente incongruente com os fatos expostos (e configuradores da
causa petendi
), retomando-se a regular marcha processual.

Ao final, pugna pela declaração da continência entre a presente ação e os autos PJe nº 1000960-81.2018.8.11.0015 para julgamento conjunto, com fundamento no art. 59 do CPC.

A certidão de ID n. 89897542 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop no ID n. 89897546 e a certidão de ID n. 154872220 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Apelado Ivanildo Ramos Vieira.

A certidão de ID n. 89978975 atesta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 142125684, pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Intimado a parte apelante para manifestar a respeito dos documentos juntados no ID n. 141078163, o Ministério Público da Comarca de Sinop consignou a persistência do interesse recursal (ID n. 154872224).

Na decisão inserida ao ID n. 159928152 foi determinado o sobrestamento do processo até a remessa do recurso de apelação constante na Ação Civil Pública n° 1000960-81.2018.8.11.0015, com intuito de evitar decisões contraditórias.

Comparecer Ivanildo Ramos Vieira ao ID n. 206039681 a 206039692, requerendo a juntada de documentos novos.

Em nova decisão foi convertido o julgamento em diligencia, para determinar a intimação d
o Ministério Público Estadual atuante em 1º Grau (Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop), para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos novos documentos acostados pelo Apelado Ivanildo Ramos Vieira no ID n. 206039681, objetivando comprovar o cumprimento das obrigações previstas na Lei n. 1.265/2010; bem como para se manifestar sobre as petições colacionadas nos ID ́s n. 207127162 e 207974199, que versam sobre requerimentos de habilitação de terceiros interessados na presente lide.
(ID n. 208841173)

O pedido realizado por Alceu Garcia e outros, para habilitação nos autos na qualidade de terceiros interessados foi indeferido. (ID n. 213183676)

Ao ID n. 220360661, o Ministério Público Estadual atuante em 1º Grau (Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop) requereu a juntada do Relatório da Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Sinop, nomeada pela Portaria 063/2023 e o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para designação de audiência de tentativa de conciliação/mediação com a participação do Ministério Público, dos Apelados Ivanildo Ramos Vieira e Município de Sinop, bem como da Associação de Proprietários ou Possuidores de Imóveis e Moradores do Camping Club.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1007558-51.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

APELADO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, indefiro o pedido de envio dos autos ao CEJUSC, em atenção aos princípios da celeridade processual e razoável duração do processo.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Município de Sinop e de Ivanildo Ramos Vieira
, que
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação dos Requeridos na
obrigação de fazer de promover a regularização fundiária e oferecimento de infraestrutura básica aos moradores do loteamento Camping Club Portal da Amazônia
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação dos Apelados na obrigação de fazer, consistente na
regularização fundiária do projeto do Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, no Município de Sinop-MT, conforme disciplina do artigo 40, § 1º da Lei 6.799/1979 e para evitar lesões aos padrões de desenvolvimento urbano, garantindo condições mínimas de infraestrutura e saneamento básico às mais de 1.000 (mil) famílias que ali residem
.

Narra a inicial que,
o l
oteamento foi fundado em 30.05.1993, pelo segundo requerido, Sr. Ivanildo Ramos Vieira, às margens da BR 163 e a aproximadamente 22 KM (vinte e dois quilômetros) do centro da Cidade de Sinop, buscando-se inicialmente sua caracterização como condomínio, o que não foi possível ante ao não preenchimento dos requisitos legais impostos pela legislação que regulamenta tais empreendimentos (Lei n. 4.591/1964), passando-se desde então, a buscar o loteador a efetivação daquele como loteamento fechado”,
e que
“verifica-se que o Sr. Ivanildo, nos autos do Inquérito Civil n. 09/2010 e em sede de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, admitiu a implantação daquele sem o devido licenciamento, em desacordo com a Lei Federal n. 6.766/1979 e ausentes as licenças ambientais pertinentes, obrigando-se a apresentar o projeto de loteamento ao Ente competente, observados o Código de Posturas, Plano Diretor e demais disposições legais pertinentes no âmbito do Município de Sinop, Estado e Federação”.

Por essas razões, pugnou pela

condenação dos demandados a adotar providências visando a regularização imobiliária e adequações do espaço urbano compreendido no Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, a fim de garantir acesso aos cidadãos lá residentes de infraestrutura e saneamento básico consistente de pavimentação de ruas e drenagem de águas pluviais, fornecimento de água tratada, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos domésticos, dentre outros e, esgotado o prazo concedido através dos Decretos n. 050, 051 e 052/2018 e em não sendo realizado o registro do loteamento no Cartório de Imóveis de Sinop pelo loteador, que o Município de Sinop se abstenha de conceder novas prorrogações de prazo ao também requerido Ivanildo Ramos Vieira, adotando as necessárias medidas para regularização imobiliária do loteamento Camping Club Portal da Amazônia”.

Após regular processamento do feito,
foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender o Magistrado Singular que,
não restou evidenciada a omissão por parte do Município de Sinop quanto à fiscalização do Loteamento Camping Club,
na medida em que, por meio dos Decretos Municipais nº 050, 051 e 052 de 2018, impôs à Administradora do Loteamento prazos para que fossem realizadas as regularizações quanto aos registros.

Consignou, ainda, que,
não teria sido demonstrado pelo Autor, se o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Requerido Ivanildo Ramos Vieira no ano de 2012 não teria alcançado sua finalidade, restando ausente, ainda, se, de fato, houve a inobservância aos Decretos Municipais.

Por fim, destacou que,
a aprovação do loteamento pelo Município atrai a presunção de que àquele tempo foram cumpridas todas as exigências legais.

Pois bem.

Como se sabe, art. 30, VIII, da Constituição Federal assinala que ao
Município compete
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
.
[Destaquei]

Sobre a matéria, a Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, assim preceitua:

Art. 38.
Verificado que o loteamento
ou desmembramento
não se acha registrado ou regularmente executado
ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.

§ 1º (...).

§ 2º
A Prefeitura Municipal
, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o
Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.

§ 3º (...).

§ 5º
No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual,
ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei,
o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir o recebimento das prestações depositadas.

Art. 40 -
A Prefeitura Municipal
, ou o Distrito Federal
quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1º (...).

§ 4º
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.
[Destaquei]

Por sua vez, no âmbito do Município de Sinop, os artigos 13 e 14 da Lei n. 1265, de 23 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a constituição de Loteamentos Fechados no Município de Sinop, estabelecem que:

Art. 13
Será de inteira responsabilidade da administradora do Loteamento a obrigação de desempenhar:
I - Os serviços de manutenção das árvores e poda, quando necessário;

II - A manutenção e conservação das vias públicas de circulação, e da sinalização de trânsito;

III - A coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá ser depositado na portaria onde houver recolhimento da coleta pública;

IV - Limpeza das vias públicas;

V - Prevenção de sinistros;

VI - Execução dos serviços de identificação dentro dos limites do loteamento;

VII - Outros serviços e benfeitorias que se fizerem necessários;

VIII - Garantia da ação livre e desimpedida entrada das autoridades e entidades públicas que zelam pela segurança e bem estar da população.

Parágrafo único. A administração poderá, a fim de dar cumprimento aos incisos deste artigo e sob sua responsabilidade, firmar convênios ou contratar com órgãos públicos ou entidades privadas, nos termos da legislação vigente.

Art. 14
Quando a administração se omitir na prestação desses serviços, e houver desvirtuamento da utilização das áreas públicas, a Prefeitura Municipal de Sinop assumi-los-á, determinando o seguinte:

I - Rescisão da permissão de uso exclusivo das vias de circulação e área públicas de lazer;

II - Pagamento de multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, devido no último exercício, incidente a cada proprietário de lote pertencente ao loteamento fechado.
§ 1º O loteamento não perderá a característica de Loteamento Fechado, devendo, no entanto, o acesso ser permitido ao público em geral, limitando-se a responsabilidade dos proprietários às obrigações de interesse privado.

§ 2º No caso de rescisão da permissão referida no inciso I do art. 14, a circulação de veículos e pessoas na área interna será objeto de fiscalização e vistoria exclusiva do Poder Público.

Ressalta-se, ainda, que, o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, é pacífico no sentido de que, em se tratando de regularização de loteamento irregular, deve-se, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações, para, depois, em caso de descumprimento, exigir do ente municipal, o cumprimento de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. ART. 40 DA LEI 6.766/1979. ESTATUTO DA CIDADE. DEVER DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LIMITAÇÃO A OBRAS ESSENCIAIS.

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra empresa responsável por loteamento clandestino e o Município de São José do Rio Preto. A sentença condenou os réus a não negociar lotes, salvo após a completa regularização do empreendimento, a ser feita em até dois anos, e estabeleceu que, não efetuada tempestivamente, o estado do imóvel deveria ser restaurado e os adquirentes indenizados pelo prejuízo, tendo sido esta última condenação dirigida apenas à empresa Monte Carlo Empreendimentos Imobiliários. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Recurso Especial pretende que a responsabilidade da municipalidade seja considerada subsidiária.

2.
Não ocorre perfeita identidade entre as obrigações da municipalidade omissa e as do particular que promoveu loteamento irregular e dele se beneficiou financeiramente. Daí não caber exigir do ente público, pelo prisma da solidariedade, tudo aquilo que pode ser do agente econômico que, ilegalmente, parcelou o solo, e é responsável maior e primordial pelo ilícito.

3. O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados. Inexiste tal dever em relação às parcelas do loteamento irregular ainda não ocupadas.
Tudo sem prejuízo do também dever-poder da Administração de, além de cominar sanções administrativas, civis e penais, cobrar dos responsáveis o custo que sua atuação saneadora acarrete. Precedentes: REsp 1.164.893/SE, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.113.789/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira; REsp 131.697/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha.

4. Agravo Interno parcialmente provido para explicitar que o provimento do Recurso Especial se dá somente para restringir a obrigação do Município de regularizar o loteamento a apenas proceder a obras essenciais.

(AgInt no REsp 1338246/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO FACULTATIVO.

1. É facultativo o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.7661979, o qual possibilita ao município o ressarcimento dos custos financeiros pela realização de obras de infra-estrutura em loteamento privado irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no REsp 1310642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012.

2.
É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infra-estrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015).

[Destaquei]

A propósito, nesse mesmo sentido este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA – TESE AFASTADA – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para agir na defesa de interesses difusos e coletivos, de modo a proteger o regular padrão de desenvolvimento urbano do Município, o direito dos consumidores.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.

(Apelação/Remessa Necessária 139235/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016). (Negritei)

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, restou devidamente demonstrado que tanto o loteador quanto o Município de Sinop não foram diligentes em adotar as medidas necessárias para a regularização fundiária e as necessárias obras de infraestrutura do Loteamento
Camping Club Portal da Amazônia.

Isso porque, as provas colacionadas aos autos são uníssonas em comprovar que o loteamento se encontra em situação irregular desde a sua instalação (30-5-1993) e, apesar de concedidos pelo Município de Sinop diversos prazos ao Loteador Ivanildo Ramos Vieira
desde o ano de 2008 até 2013
, este se manteve inerte em proceder a regularização do empreendimento imobiliário; tendo inclusive descumprido Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no ano de 2012 e o novo prazo de 180 (cento e oitenta) dias concedido pelo Município de Sinop em
março de 2018
.

Destaca-se, ainda, que, em 21/8/2018 foi lavrado o Auto de Infração nº 160157 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em desfavor do Loteamento Camping Club Portal da Amazônia por lançar resíduos sólidos domiciliares e de prestadores de serviços
in natura
a céu aberto em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos (ID nº 8001136).

Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do Município pela regularização
lato sensu
do loteamento irregular é subsidiária, pois, a princípio, deve-se cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe, para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal.

O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua responsa atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO PARTICULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA
83
/STJ.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra o Município de Jaru/RO, a Companhia de Água e de Esgoto de Rondônia - CAERD, Sônia Cordeiro de Souza (Prefeita), Francisco Hildemburg Costa Bezerra (Secretário Municipal de Meio Ambiente), o Espólio de Ivo Hoelzer e Hoelzer & Hoelzer Ltda. em razão de uma série de irregularidades no loteamento Bela Vista, localizado no Município de Jaru/RO, ora recorrente. Pleiteou o Parquet que fosse imposta aos requeridos a obrigação de fazer as infraestruturas básicas necessárias: a) escoamento das águas pluviais; b) iluminação pública; c) esgotamento sanitário; d) acessibilidade; e) pavimentação asfáltica com guias e sarjetas; f) emissão de licenças de instalação e operação do empreendimento; g) destinação de área para equipamentos comunitários. Acolhidas as preliminares de ilegitimidade da CAERD, de Sônia Cordeiro de Souza e de Francisco Hildemburgo Costa Bezerra. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Espólio de Ivo Hoelzer, Hoelzer & Hoelzer Ltda. e, subsidiariamente, o Município de Jaru a proceder às regularizações referentes às letras a, b, d, e, f e g. O Acórdão recorrido condenou o Município, subsidiariamente, em relação a eventuais obras a serem realizadas em loteamento particular, nos termos do art.
40
da Lei
6.766
/1979, estando em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp 1.186.889/DF
, Segunda Turma,
Relator
Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei
6.766
/1979 (art. 40),
a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público
. Precedentes:
REsp 1.394.701/AC
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no REsp 1.310.642/RS
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015;
REsp 859.905/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP.
Relator
: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1703936/RO
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018). [Destaquei]

Como se vê, diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de duas décadas sem a efetiva resolução da questão, por não tendo sido implementada pelo Loteador necessária regularização fundiária e as medidas de infraestrutura do referido Loteamento Camping Club Portal da Amazônia
e diante da inconteste inércia do Município de Sinop em seu dever de fiscalizar e dar efetivo cumprimento à legislação sobre o tema, a sentença deve ser reformada no sentido de reconhecer a responsabilidade dos Apelados em relação aos fatos narrados na inicial.

Sobre a alegação do Município de Sinop de que não se pode levar ao Judiciário matéria que adentre no mérito da elaboração e consecução de políticas públicas, por se tratar de ato discricionário do ente público, enquanto Poder Executivo, este Sodalício já se manifestou no sentido de que o princípio da reserva do possível não se aplica quando se está diante de direitos constitucionais, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, a tutela do meio ambiente e o direito à moradia.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADAS – LOTEAMENTO PÚBLICO –
IMPLEMENTAÇÃO SEM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – IRREGULARIDADE – DEVER DO LOTEADOR – CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL – OBRAS NO BAIRRO – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DESPROVIMENTO.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para agir na defesa de interesses difusos e coletivos, de modo a proteger o regular padrão de desenvolvimento urbano do Município. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que é o loteador. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento público é do loteador. Logo, o Município tem o dever constitucional de fiscalizar e de realizar as obras de infraestrutura mínima exigida na legislação pertinente à matéria. Comprovada a não realização das obras exigidas na Lei de parcelamento do solo urbano, deve o Município ser condenado a realizá-las. A celebração de convênio com o Governo Federal, para a realização de obras no bairro objeto da lide, mostra-se irrelevante no caso de as provas demonstrarem o descumprimento da obrigação do Município quanto às obras de infraestrutura no loteamento público. Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, consagrados na CRF. Não configura infração ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial para a realização de obras mínimas em loteamento público, por ser o ente público o loteador. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADAS – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA BÁSICA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO LOTEADOR – SENTENÇA RATIFICADA Tratando-se de demanda que visa à proteção de interesses difusos e coletivos, tem o Ministério Público Estadual legitimidade ativa. O Município, por ser o loteador do bairro, possui legitimidade passiva para figurar no polo de ação que objetiva a implementação das obras de infraestrutura mínima. As obras de infraestrutura básica são de responsabilidade do loteador, conforme dispõe a Lei no 6.766/79.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 43319/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13-3-2017, Publicado no DJE 22-3-2017). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
a omissão do Poder Público não afasta o dever do particular em adotar as exigências legais para ordenação dos loteamentos, compartilhando a responsabilidade com o Município no tocante à adequação desses espaços nos termos da legislação urbanística e ambiental vigentes; uma vez que todos os que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do dano ao meio ambiente, são considerados poluidores. Portanto, resta claro que aqueles que, de alguma forma colaboraram para o dano ambiental ocorrido, são solidariamente responsáveis, estado todos sujeitos à reparação.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial,
condenando os Apelados a adotarem as providências visando a regularização imobiliária e conseguintes adequações do espaço urbano compreendido no Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, com fundamento na Lei nº 6.766/79 e Lei Municipal nº 1.265/2010
,
restando
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024